Tribunal: TJPA
Processo: 0000848-15.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000848-15.2017.8.14.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE DO REGO AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000848-15.2017.8.14.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADOS: BERNARDO BUOSI, SERVIO TULIO DE BARCELOS E JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

APELADO: JOSE DO REGO AZEVEDO

ADVOGADO: FRANCISCO DA SILVA DAVID JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA. SENTENÇA QUE CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO DEVER DE INDENIZAR MATERIALMENTE, EM DOBRO, PELO MONTANTE DE 10 (DEZ) MESES EM QUE O AUTOR FICOU SEM AFERIR RENDA, ALÉM DE CONDENAÇÃO A REPARAÇÃO MORAL DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA E ARGUMENTAÇÃO NÃO SUSTENTADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO DA DEFESA. BLOQUEIOS QUE OCORRERAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. DANO MORAL PRESUMIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Voltou-se contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a apelante a reparação material e moral;

II – Os extratos bancários juntados pela instituição financeira denotam para os fatos alegados pelo autor, devendo ser examinados pelo juízo independente da parte que tiver oferecido as provas, conforme dispõe o art. 371 do CPC/2015;

III – Os bloqueios alegados restaram incontroversos, inexistindo qualquer documento probatório que indique pela facticidade da tese de defesa de que os valores não foram repassados para o apelado em razão da falta de repasse do órgão pagador;

IV – Considerando que o recorrido se viu tolhido de receber verba de caráter alimentar por 10 (dez) meses, notório o dano moral presumido do próprio fato em tela;

V – Valor indenizatório razoável e proporcional frente ao dano injustamente suportado (RS 10.000,00)

VI – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000848-15.2017.8.14.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: BERNARDO BUOSI, SERVIO TULIO DE BARCELOS E JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

APELADO: JOSE DO REGO AZEVEDO

ADVOGADO: FRANCISCO DA SILVA DAVID JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos
Ação de Indenização por Dano Material e Moral,
movida por
JOSE DO REGO AZEVEDO.

Consta da inicial da ação
: 1) que o autor,
JOSE DO REGO AZEVEDO
, seria beneficiário de pensão vitalícia em decorrência de ser ex-prefeito da cidade de Altamira; 2) que em março do ano de 2016 a instituição financeira demandada teria suspendido o pagamento de sua pensão sem justificativa plausível; 3) que tentou resolver o imbróglio administrativamente, mas que suas tentativas restaram infrutíferas; 4) que a suspensão indevida ocorreu por 10 (dez) meses; 5) por esses motivos, ajuizou a demanda em piso, pleiteando pelo recebimento de indenização material correspondente aos vencimentos relativos aos 10 (dez) meses de suspensão indevida do pagamento da pensão; 6) além disso, requereu reparação moral de 200 (duzentos) salários mínimos.

Posteriormente, fora apresentada Contestação pelo réu (ID. 9214247). Logo após, informou o banco não possuir interesse na dilação probatória (ID. 9214248 – Pág. 9).

Réplica fora apresentada, onde a parte autora sustentou que a peça de defesa apresentou manifestação sobre tema diverso daquele debatido na lide (ID. 9214248 - Pág. 14).

Oitiva do autor fora realizada através de audiência realizada por meio de carta precatória (ID. 9214250 - Pág. 28).

Alegações finais foram apresentadas (ID. 9214251 - Pág. 5 e ID. 9214251 - Pág. 9).

Manifestação do Ministério Público fora juntada, onde o
Parquet
afirmou que a demanda não comporta interesse público (ID. 9214251 - Pág. 29).

Prolatada sentença (ID. 9214252), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira restou responsável pela suspensão indevida, fazendo-se necessário a imposição de pagamento de indenização pelo dano material suportado em dobro pelos valores não repassados ao longo dos 10 (dez) meses. Por outro lado, condenou a parte ao pagamento de reparação moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela demandada (ID. 9214253), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que: 1) inexistiria conduta ilícita da parte, tendo em vista que a suspensão do pagamento decorreu da falta de repasses da prefeitura de Altamira; 2) não restaria comprovado o dano moral suportado; 3) subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório a título de danos morais fora fixado desarrazoadamente pelo juízo singular, fazendo medida de justiça sua minoração.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões da parte apelada, pela manutenção da sentença, alegando ainda que o valor arbitrado a título de danos morais se mostrou reduzido. No entanto, não interpôs recurso em face da sentença (ID. 9214253 - Pág. 20).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000848-15.2017.8.14.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADOS: BERNARDO BUOSI, SERVIO TULIO DE BARCELOS E JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

APELADO: JOSE DO REGO AZEVEDO

ADVOGADO: FRANCISCO DA SILVA DAVID JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-a ao pagamento de indenização material e moral.

Desse contexto, observa-se que as teses recursais são que: 1) inexistiria conduta ilícita da parte, tendo em vista que a suspensão do pagamento decorreu da falta de repasses da prefeitura de Altamira; 2) não restaria comprovado o dano moral suportado; 3) subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório fora fixado desarrazoadamente pelo juízo singular, fazendo medida de justiça sua minoração.

Vejamos:

Em destaque, faz-se fundamental expor que, conforme dispõe o art. 371 do Código de Processo Civil, o juízo é aquele a quem é destinado a prova, devendo apreciá-la independentemente do sujeito que a tiver promovido. Trata-se, sobretudo, de um dever do julgador de buscar sempre que possível a realidade dos fatos, não se atendo meramente a condução estritamente formal do processo.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido
, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Eis que, portanto, aferível por meio de prova juntada pela própria instituição financeira que o autor deixou de receber, por algum motivo, seus vencimentos relativos à pensão (ID. 9214251 - Pág. 12 à Pág. 21).

Nesse caminho probatório e voltando o direito alegado, nota-se da inicial que o autor imputou à instituição financeira a responsabilidade pelo ocorrido, fato esse contestado pela requerida ao afirmar que a pensão não fora recebida em razão de falta de repasse do órgão pagador. Nesse caso, tal argumento também se faz presente nas alegações recursais.

Ora, notório que o fato constitutivo do direito alegado do autor fora comprovado, eis que não estava recebendo sua pensão conforme narrado em inicial. A partir disso, caberia à instituição financeira comprovar, por qualquer meio de prova admitido pelo ordenamento jurídico, que a suspensão do pagamento se sucedeu por responsabilidade de terceiro. Tal exigência, examina-se, está congruente a distribuição do ônus probatório fixada no CPC/2015 e não aparenta ser extremamente dificultosa, tendo em vista que é esperado que uma instituição financeira guarde documentos acerca do repasse de valores de um agente financiador de pensão. Todavia, inexiste nos autos documento que ateste a veracidade dessa tese de defesa, situação na qual se faz impossível de considerar que a ora apelante comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Para além disso, observa-se da contestação apresentada que a instituição financeira, naquele oportuno momento processual, deixou de aludir ser parte ilegítima para responder o feito, realizando tal argumentação somente em sede de alegações finais. É o que se verifica, como bem salientou o magistrado singular em sentença, tendo em vista que a parte ora recorrente apresentou em sua peça contestatória questões estranhas ao direito tutelado na lide, ao afirmar que o autor teria realizado empréstimo com o banco (ID. 9214247 - Pág. 10).

Entretanto, deixando de se manifestar sobre sua alegada ilegitimidade, tratando-se essa de matéria de defesa que deveria ser arguida no devido momento contestatório, eis que cabe ao réu alegar na contestação toda matéria de defesa, constata-se a preclusão do direito de defesa tendo em vista o princípio processual da eventualidade.

Em somatório a isso, caso hipoteticamente tivesse arguido pela ilegitimidade de responder ao feito, deveria ter desde aquele momento indicar o correto sujeito passivo da relação jurídica, vide art. 339 do CPC/2015.

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

Percorrido esse caminho argumentativo, notório dos autos, portanto, que: 1) os bloqueios alegados em inicial ocorreram, vide extratos bancários juntados (ID. ID. 9214251 - Pág. 12 à Pág. 21); 2) que a instituição financeira deixou de apresentar em contestação fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito sustentado inicial; 3) além disso, que mesma parte deixou de afirmar em contestação sua ilegitimidade para responder ao feito.

Evidente, desse modo, a responsabilidade da instituição financeira pelo bloqueio em tela, não devendo prosperar suas escusas de que o fato em análise ocorreu por responsabilidade de terceiro. Eis que, então, fundamental a reparação material do dano suportado pela falta de aferição de renda por 10 (dez) meses.

Superada a reparação material, fundamental examinar se o caso comporta o reconhecimento do dever da apelante de indenizar o autor por possível dano moral.

Vislumbrando o caso e tomando pela conduta ilícita da instituição financeira, notório que a suspensão sem justificativa do pagamento de sua pensão gera dano moral
in re ipsa,
dada a natureza alimentar dos vencimentos pensionais. Conforme ao entendimento acima descrito, é o que compreende a cediça jurisprudência em casos análogos do direito previdenciário.

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CANCELAMENTO INDEVIDO. FALHA NOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o cancelamento de benefício previdenciário decorrente de regular procedimento administrativo não caracteriza ato ilícito, já que a tomada de decisão por parte do INSS é inerente a sua atuação. 2. No entanto, há dano indenizável a partir da falha na prestação do serviço público quando é cancelado o benefício previdenciário em razão de procedimento flagrantemente equivocado por parte da Administração, gerando estresse e constrangimento desnecessários ao segurado que já se encontra em idade avançada. 3. Hipótese em que configurado o dano moral, uma vez que a parte autora é pessoa idosa, agricultor com mais de 60 anos de idade, que foi privado durante meses de valores de caráter alimentar, fundamentais para a sua manutenção e sustento. 4. Demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo imputável à ré, exsurge o dever de indenizar, mediante compensação pecuniária compatível com o prejuízo moral. 5. Indenização por danos morais mantida, conforme determinado na sentença. (TRF4, AC 5008623-62.2018.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator ARTUR CÉSAR DE SOUZA, juntado aos autos em 15/06/2018).

Por fim, sobre a última questão levada ao juízo recursal, examina-se que no que tange ao
quantum
indenizatório, nota-se sob a luz da razoabilidade que se faz medida justa manter o valor da condenação, dado que fixado em montante proporcional capaz de compensar o dano causado, além permitir o cumprimento das finalidades persuasivas e dissuasórias das condenações à pagamento de indenização por ato ilícito. Adequado o valor, dado que R$ 10.000,00 (dez mil reais) se dividem em R$ 1.000,00 (mil reais) em cada mês que o autor ficou sem aferir renda alimentícia.

É o que tem feito, em casos análogos, a jurisprudência pátria. Observemos:

APELAÇÃO. Ação de reparação por danos materiais e morais cumulada com pedido de desbloqueio. 1) Conta poupança aberta com o escopo de recepcionar pensão alimentícia. Depósito recebido, a tal título, que foi bloqueado pelo réu, a pretexto de suspeita de fraude. Relação de consumo. Cabe ao Banco indicar o motivo pelo qual realizou o bloqueio de quantia depositada na conta da menor e destinada à pensão alimentícia. Falta de justificativa plausível para a medida restritiva. Existência de transferências anteriores de valores até mesmo superiores ao montante bloqueado. Desbloqueio determinado. 2) Danos morais configurados. Menor, destinatária da pensão, que não recebeu a pensão necessária à sua subsistência. Indenização arbitrada pela sentença em R$ 2.000,00. Valor que se majora para R$ 8.000,00, diante da gravidade evidenciada em relação à prestação do serviço. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1027972-61.2019.8.26.0001; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2021; Data de Registro: 11/02/2021)

Desta feita, considera-se que a sentença não merece qualquer retoque, devendo ser mantida neste juízo recursal.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2023